Tribunal: STF
Processo: Pet 11382
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CASSAÇÃO DO DRAP DE AGREMIAÇÃO POLÍTICA E DOS MANDATOS A ELE VINCULADOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TSE. NÃO INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DO STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO: NÃO CONFIGURADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE: ADI Nº 6.338/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, proposta por Larissa Daniela da Escóssia Rosado, com fundamento nos arts. 305 e ss. do Código de Processo Civil e autuada nesta Corte como Petição, no dia 16/05/2023, às 11h48, pela qual se “busca efeito suspensivo a embargos de declaração movidos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que reconheceu hipótese de fraude à cota de gênero pelo PSDB nas eleições para a Câmara de Vereadores de Mossoró, Rio Grande do Norte, no pleito de 2020” (e-doc. 1, p. 1-2), formalizado no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600122-97.2020.6.20.0033. De acordo com certidão de julgamento validade em 09/05/2023, às 20h41, o decisum ostenta o seguinte dispositivo:



    “O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, julgando procedente a ação de investigação judicial eleitoral, para: (i) decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Mossoró/RN, porque auferidos a partir de fraude à cota de gênero; (ii) determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidários, cassando os registros e, por consequência, os diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP; (ii) declarar a inelegibilidade de Francisca das Chagas Costa da Silva e de Maria Gilda Barreto da Silva, com a respectiva anotação nos cadastros eleitorais; determinando, ainda, o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão, nos termos do voto reajustado do Relator. 



    Acompanharam o Relator, a Ministra Cármen Lúcia e os Ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Alexandre de Moraes (Presidente). 



    Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Cármen Lúcia, Nunes Marques (substituto), Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.



    2. A requerente alega estar na iminência da cassação de seu mandato como vereadora de Mossoró/RN, em função do imediato cumprimento da ordem expedida no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, justifica a excepcionalidade do caso da seguinte forma:



    “Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente pela efetivação da cassação de uma das únicas 3 (três) parlamentares mulheres, foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de tutela cautelar antecedente, com a finalidade de suspender a eficácia do cumprimento imediato do Acórdão. Todavia, o ministro Carlos Horbach negou seguimento a demanda, sob a justificativa de que ‘o imediato implemento dos efeitos oriundos da cassação do DRAP’ não ostenta ‘violação a direito das partes’. 



    Muito embora o Acórdão ainda não tenha sido disponibilizado, muito menos publicado, para possibilitar a imediata apresentação de embargos de declaração, da exposição oral em julgamento percebe-se que o Tribunal Superior Eleitoral deixou de enfrentar matéria de ordem pública imprescindível ao feito, o que deve ser incorporado ao Acórdão do Tribunal, de modo que este é o único meio disponível à Requerente para buscar a suspensão da eficácia imediata da decisão do TSE, motivo pelo qual espera-se, por este instrumento, seja concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração a serem opostos” (e-doc. 1, p. 3)



    3. A propósito, afirma ser cabível a providência pleiteada na esteira do que decidido na Pet nº 9.216/DF, sob o fundamento de exercício do poder geral de cautela. Nesse sentido, alude que existirá matéria constitucional a ser submetida a este Tribunal em futuro recurso extraordinário, pois o acórdão do Superior Eleitoral teria violado valores e princípios constitucionais, “tais como os princípio da igualdade (art. 5º, I), pluralismo político, cidadania e princípio democrático (art. 1º, II, V e parágrafo único) e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I)”, e os arts. 3º e 7º da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.



    4. A pleiteante narra que o TSE reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020 no município de Mossoró/RN, assim anulou o DRAP do PSDB e, por consequência, cassou os mandatos a ele vinculados. Ao seu ver, a Corte teria inobservado o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que não se atentou às consequências da decisão, isto é, privar de mandato uma das 3 mulheres eleitas, dentre 23 (vinte e três) parlamentares, à Câmara Municipal de Vereadores. Em complemento, aduz que não teve participação no ato ilícito ora perseguido. Portanto, a execução da decisão em tela restringirá, no plano prático, a visibilidade e representação feminina no Poder Legislativo local. 



    5. Sustenta, ainda, que não ficou caracterizada a violação à cota de gênero na presente hipótese, como decorre do entendimento gracejado pelo TRE/RN. Segundo esse, haveria apenas elementos indiciários da fraude imputada. Assim, o acórdão do TSE teria sido omisso no tópico.



    6. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que a segurança jurídica e a soberania popular serão arrostadas, diante da cassação do mandato da requerente. Isso se agravaria diante da publicação pela 34ª Zona Eleitoral desse ente estadual da Convocação para Reprocessamento da Totalização dos Votos da Eleição, agendado para o dia 16 de maio de 2023, às 15h.



    7. Na seara dos pedidos, “requer-se seja reconhecida a plausibilidade do direito a ser vindicado pelos embargos de declaração, bem como a iminência de dano irreparável, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia do Acórdão proferido nos autos de nº 0600122-97.2020.6.20.0033, até, ao menos, a interposição de recurso extraordinário, ocasião na qual será aberta nova possibilidade da Requerente formalizar pedido de atribuição de efeitos suspensivos” (e-doc. 1, p. 18).



    8. De acordo com certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15), os autos foram a mim distribuídos no dia 16/05/2023, às 14h27, ou seja, um pouco mais de meia hora antes do sustentado perecimento de direito alegado.



    9. No mesmo dia 16/05/2023, às 18h51 (e-doc. 18), a peticionante solicitou aditamento à exordial, em decorrência da concretização do dano, com a diplomação do Senhor Adjailson Fernandes Valdeger. Por conseguinte, nesse momento processual, “pugna-se pelo aditamento da petição inicial para requerer, com fundamento no poder geral de cautela, a manutenção do status do quo da lide, com a suspensão da eficácia do Acórdão proferido nos autos de nº 0600122- 97.2020.6.20.0033, ou, acaso ocorrida a posse do novo parlamentar, a sua reversão, como medida a evitar dano irreparável à soberania popular, à segurança jurídica, à representatividade das mulheres, dentre outros princípios e normas expostos nas razões iniciais, até a interposição de recurso extraordinário, ocasião na qual será aberta nova possibilidade da Requerente formalizar pedido de atribuição de efeitos suspensivos” (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    10. De início, defiro o aditamento ao petitório inicial pleiteado, tendo em vista o imperativo de economia processual e o fato de o Tribunal Superior Eleitoral não ter prestado informações nos autos até o corrente momento.



    11. Extrai-se dos autos que houve o julgamento do mérito da AIJE em comento no dia 09/05/2023, ao que se encontra atualmente pendente de publicação o respectivo acórdão contra o qual se insurgirá a peticionante, via embargos de declaração. Posteriormente ao manejo dos recursos internos cabíveis, se todos não exitosos, a requerente afirma que manejará recurso extraordinário com amparo nos arts. 1º, II, V e parágrafo único, 3º, I, e 5º, I, da Constituição da República.



    12. Na espécie, demonstra-se indene de dúvidas que inexiste competência do Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração a serem opostos em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 25/10/2019). 



    13. Cite-se, por fim, a ementa de precedente específico sobre o objeto desta Petição, acerca de pretendida concessão de efeito suspensivo a recurso de embargos de declaração ainda não apreciados no TSE: 



    “AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA ‘MEDIDA CAUTELAR’. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração, que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.” (AC-MC-QO 2473/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/10/2009, p. em 27/11/2009)



    14. Ademais, impende registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) a eficácia da decisão recorrida ocasionará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da prestação da jurisdição constitucional. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (...) (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)



    15. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    16. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do hodierno repertório jurisprudencial do STF. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie. Basta perceber que em recentíssimo julgamento, no âmbito da ADI nº 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023, acórdão pendente de publicação, o Tribunal Pleno, à unanimidade, rejeitou os argumentos ora lançados pela peticionante. Veja-se síntese desse julgado, destinada a compor ementa do inteiro teor do acórdão:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 



    1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto.



    2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados.



    2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º).



    2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros.



    3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres.



    4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres.



    5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida.



    5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo.



    5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático.



    6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido.



    7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I).



    8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º).



    9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável.



    10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis.



    11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador.



    12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política.



    13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” 



    17. O que se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, a recurso extraordinário ainda em potencial trâmite no Tribunal de origem, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.



    18. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, com prejuízo da tutela provisória.



    19. Registro que esta decisão, de natureza sumária, não se constitui como prejudicial à superveniente apreciação mais detalhada do feito, por ocasião do recebimento dos autos principais nesta Corte, pela via de tramitação ordinária.



    20. Cientifique-se o Superior Eleitoral acerca da presente decisão.



    21. Por fim, determino à Secretaria Judiciária a retificação da autuação, em relação ao requerido, devendo constar o Tribunal Superior Eleitoral, ao invés do Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator